Tribunal: TJES
Processo: 5019428-41.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Invalidez Permanente; Voluntária
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019428-41.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLEONICE MARIA MAULAZ FILHO

APELADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR IDADE. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. INTERESSE DE AGIR. TRANSIÇÃO DE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS. ÔNUS DA ADMINISTRAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por servidora pública municipal contra sentença que extinguiu Ação de Concessão de Aposentadoria por Idade sem resolução do mérito, com fundamento na ausência de interesse de agir, diante da suposta inexistência de pretensão resistida no processo administrativo. A autora pleiteia o reconhecimento do período de 09/06/2008 a 31/12/2012 para fins de aposentadoria no Regime Próprio do Município, apontando que as contribuições previdenciárias foram indevidamente vertidas ao RGPS por falha administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há interesse de agir da servidora, diante da suspensão do processo administrativo previdenciário por exigência de apresentação de CTC retificada; e (ii) superada a preliminar, estabelecer se o tempo de serviço prestado ao Município, com contribuições vertidas ao RGPS por força de lei local, pode ser reconhecido para o cumprimento dos requisitos da aposentadoria por idade no Regime Próprio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Configura-se a pretensão resistida, e, por conseguinte, o interesse de agir, quando a Administração Pública, após criar uma situação previdenciária complexa ao alterar o regime de seus servidores, impõe à servidora o ônus de regularizar a transferência do tempo de contribuição, suspendendo a análise de seu pedido de aposentadoria.

4. O servidor público não pode ser penalizado pela complexidade burocrática decorrente da transição entre regimes previdenciários promovida pelo próprio ente empregador. A responsabilidade pela regularização da contagem recíproca e pela futura compensação financeira entre os regimes é da Administração Pública, que detém o dever de eficiência.

5. A conduta administrativa ofende, ainda, o princípio da proteção da confiança legítima, corolário da boa-fé objetiva, uma vez que a servidora, ao longo de anos, teve as contribuições descontadas de seus vencimentos, confiando na correta atuação do ente público para a garantia de seus direitos futuros.

6. Comprovado por meio de farta prova documental emitida pelo próprio Município (fichas financeiras e contracheques) o efetivo exercício do cargo e o recolhimento das contribuições no período controvertido, tal tempo deve ser reconhecido e averbado para todos os fins, suprindo a exigência meramente formal da CTC para fins de convencimento judicial.

7. Demonstrado nos autos que a servidora, na data do requerimento administrativo, já preenchia todos os requisitos para a aposentadoria por idade (idade mínima, tempo de serviço público e tempo no cargo), a concessão do benefício é medida que se impõe.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. Configura interesse de agir a recusa da Administração em analisar pedido de aposentadoria, condicionando-o ao cumprimento de exigência (apresentação de CTC retificada) decorrente de sucessivas alterações no regime previdenciário promovidas pelo próprio ente público.

2. A responsabilidade pela regularização da contagem recíproca e pela compensação financeira entre regimes, em casos de transição legislativa, é da Administração Pública, em observância aos princípios da eficiência e da proteção da confiança legítima, não podendo tal ônus ser transferido ao servidor.

3. Comprovado o tempo de serviço e de contribuição por outros meios de prova idôneos, o direito à aposentadoria deve ser reconhecido, cabendo ao ente público, a posteriori, realizar os trâmites para a compensação.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 485, VI, e 1.013, § 3º, I; LC Municipal nº 07/2004; LC Municipal nº 022/2012.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 350; STJ, Tema Repetitivo 660.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
CLEONICE MARIA MAULAZ FILHO
contra sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha/ES, que, nos autos da Ação de Concessão de Aposentadoria por Idade ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
e do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA (IPVV),
acolheu a preliminar de falta de interesse de agir e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Em suas razões recursais de id. 15099696, a apelante sustenta, em síntese, que:
(i)
a sentença incorreu em erro ao extinguir o feito por falta de interesse de agir, pois a necessidade de retificação da Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) decorreu de situação criada pela própria Administração Pública, que recolheu as contribuições ao regime geral (INSS) quando deveria tê-lo feito ao regime próprio;
(ii)
a apelante não pode ser penalizada pela falha da Administração, sendo desarrazoado impor-lhe o ônus de regularizar a situação; e
(iii)
apresentou todas as provas cabíveis que demonstram o preenchimento dos requisitos para a aposentadoria, incluindo a própria CTC emitida pelo INSS e os documentos que comprovam o vínculo laboral com o Município no período controvertido (09/06/2008 a 31/12/2012).

Pleiteia, portanto, pela reforma da sentença, a fim de que seja afastada a preliminar de falta de interesse de agir e, no mérito, sejam julgados procedentes os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões em id. 15099700, pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, passo à análise do recurso.

A controvérsia cinge-se, primordialmente, em verificar a presença do interesse de agir da autora e, superada essa questão, analisar se a servidora faz jus ao cômputo do período de 09/06/2008 a 31/12/2012 para fins de aposentadoria por idade pelo regime próprio municipal.

1. DA PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR

Com a devida vênia ao entendimento do magistrado sentenciante, a preliminar deve ser afastada.

A sentença extinguiu o feito por entender que, como não houve indeferimento expresso do pedido administrativo, mas apenas a suspensão do seu andamento para o cumprimento de uma exigência documental, não estaria caracterizada a pretensão resistida; deste modo, não haveria interesse de agir, atraindo a aplicação do Tema 350 do STF e do Tema Repetitivo 660 do STJ.

Contudo, ao meu ver, tal conclusão resulta de uma interpretação excessivamente restritiva dos precedentes dos Tribunais Superiores.

O interesse de agir, consubstanciado no binômio necessidade-adequação, exsurge não apenas do indeferimento formal, mas também da resistência da Administração em analisar o mérito do pedido, seja por omissão, seja pela imposição de exigências que, no caso concreto, se mostram desarrazoadas.

No caso dos autos, o Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Vila Velha (IPVV) não indeferiu o pedido, mas também não o analisou; o processo administrativo foi suspenso indefinidamente, condicionado ao cumprimento de uma exigência, na forma da apresentação da CTC retificada, que decorre de uma situação inteiramente criada pelo próprio Município, conforme explicarei a seguir.

Assim, ao se recusar a tomar para si a responsabilidade pela regularização, a Administração, na prática, negou à servidora o direito de ter seu pedido efetivamente analisado, o que faz nascer o interesse de agir. Com efeito, a servidora fez o requerimento, e a Administração não lhe deu uma solução, criando um impasse para o qual a tutela jurisdicional se faz necessária e adequada. O que importa é que houve uma pretensão (o pedido da autora) e uma resistência (a recusa do IPVV em analisar o mérito e em resolver a pendência documental que ele mesmo gerou), caracterizando a lide.

Ante o exposto,
afasto a preliminar de falta de interesse de agir.

Outrossim, estando o processo devidamente instruído,
passo ao julgamento do mérito,
com fulcro no art. 1.013, § 3º, I, do Código de Processo Civil (Teoria da Causa Madura).

2. DO MÉRITO

Na origem, trata-se de Ação de Concessão de Aposentadoria por Idade, ajuizada por CLEONICE MARIA MAULAZ FILHO em face do MUNICÍPIO DE VILA VELHA e do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA (IPVV). Narra a autora que ingressou no serviço público municipal em 25/11/2005, inicialmente como bibliotecária em regime de designação temporária, e em 09/06/2008 foi aprovada em concurso público e efetivada no mesmo cargo.

Alega que, mesmo após a efetivação, o Município de Vila Velha, por falha administrativa, continuou a recolher suas contribuições previdenciárias para o Regime Geral de Previdência Social (RGPS/INSS) até 31/12/2012. Relata que, em 23/09/2019, ao contar com 60 anos de idade e tempo de contribuição que entendia suficiente, requereu sua aposentadoria por idade, mas teve seu pleito negado pelo IPVV, justamente pelo não reconhecimento do período de 09/06/2008 a 31/12/2012.

Conforme se extrai dos autos, a questão de fundo reside na complexa sucessão de regimes previdenciários no Município de Vila Velha.

Com a edição da Lei Complementar nº 07/2004, os servidores municipais passaram a ser legalmente vinculados ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS), nos termos de seu art. 57, que dispôs que “
Os servidores admitidos por concurso público a partir de 31 de dezembro de 2003 serão regidos pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS)
”.

Em decorrência direta dessa norma, e considerando que a autora ingressou como servidora pública após tal data, é certo concluir que
o Município agiu em estrita conformidade com a lei ao recolher as contribuições da servidora ao INSS durante todo o período ora controvertido
(de 09 de junho de 2008 a 31 de dezembro de 2012).

Contudo, o cenário foi novamente alterado com a promulgação da Lei Complementar nº 022/2012, que reorganizou o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) do Município, sob a gestão do IPVV, trazendo a servidora, e todos os demais admitidos após 31 de dezembro de 2003, de volta para o seu âmbito, nos termos expressos de seu art. 6º, § 1º:

Art. 6º - São segurados do RPPS:

I - os servidores públicos titulares de cargos efetivos, ativos e/ou em disponibilidade, dos quadros dos órgãos dos Poderes Executivo e Legislativo e das autarquias e fundações públicas a eles vinculadas, assim considerados os servidores cujas atribuições, deveres e responsabilidades específicas estejam definidos em estatutos ou em normas estatutárias e, que tenham ingressado no serviço público mediante aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos ou de provas de seleção equivalentes;

[...]

§ 1º
Ficam incluídos no RPPS do Município de Vila Velha (ES), na forma do inciso I do caput, os servidores titulares de cargos efetivos admitidos no Município após 31 de dezembro de 2003.

Essa mesma lei, em seu artigo 47, garantiu que o tempo de contribuição prestado sob a égide de outros regimes seria computado integralmente, estabelecendo que "
Será computado, integralmente, o tempo de contribuição no serviço público federal, estadual, distrital e municipal, prestado sob a égide de qualquer regime jurídico, bem como o tempo de contribuição junto ao RGPS
".

Essa transição legislativa, promovida pelo próprio ente público, criou a inafastável necessidade de transferir o tempo de contribuição anteriormente vertido ao RGPS para o RPPS, procedimento que se formaliza por meio da Certidão de Tempo de Contribuição (CTC), a qual permite a contagem recíproca e a posterior compensação financeira entre os regimes.

Neste plano, enquanto o administrador público se vê, em regra, adstrito ao formalismo do procedimento em observância ao princípio da legalidade, o Poder Judiciário pauta-se pelo princípio do livre convencimento motivado, devendo buscar a verdade real a partir do conjunto probatório.

Com efeito, o direito material da servidora assenta-se em base probatória sólida: o vínculo estatutário da apelante com o Município e os respectivos descontos previdenciários em seus vencimentos no período controvertido não são objeto de mera alegação, mas sim fatos cabalmente demonstrados por documentos oficiais emitidos pelo próprio ente empregador. A análise da Ficha Financeira (id. 15099693) e dos Demonstrativos de Pagamento (ids. 15099688 a 15099691) revela, mês a mês, a continuidade da prestação de serviço e o recolhimento da contribuição, atestando a boa-fé da servidora.

Tais documentos, portanto, constituem prova robusta do tempo de serviço e de contribuição, tornando a recusa administrativa, condicionada ao cumprimento de uma exigência que decorre de uma situação inteiramente criada pelo próprio Município, uma medida que se apega a um formalismo excessivo em detrimento da realidade fática inequivocamente comprovada nos autos. Não se afigura razoável que a Administração Pública, por meio de suas próprias alterações legislativas, institua um complexo procedimento burocrático para, subsequentemente, imputar ao administrado a responsabilidade por não superá-lo.

Ademais, cumpre ressaltar que a modalidade de aposentadoria pleiteada é por idade. Para tal benefício, a legislação de regência (art. 59 da LC nº 022/2012) exige, além da idade mínima, o cumprimento de tempo mínimo de serviço público (10 anos) e no cargo (5 anos), de modo que a controvérsia sobre o período de 2008 a 2012 é essencial para o cumprimento dessas carências.

Nesse ponto, a análise dos autos revela que, na data do requerimento administrativo (23/09/2019), a apelante já contava com mais de 11 anos de efetivo exercício no serviço público municipal e no mesmo cargo efetivo (desde 09/06/2008), além de possuir 60 anos de idade (data de nascimento em 13/02/1959). Ou seja,
os requisitos de direito material para a aposentadoria por idade já estavam plenamente satisfeitos, tornando a exigência burocrática o único e real impedimento à fruição de seu direito.

Nessa perspectiva, a conduta da Administração de transferir à servidora o ônus de regularizar uma situação previdenciária decorrente de suas próprias alterações legislativas viola não apenas a razoabilidade,
mas também o princípio da proteção da confiança legítima.
A apelante, ao longo de anos, teve as contribuições descontadas de seus vencimentos, confiando que o ente público estava procedendo de maneira correta para assegurar seus direitos futuros, e exigir agora que ela percorra um complexo caminho burocrático para sanar uma consequência direta da gestão administrativa municipal seria quebrar essa justa expectativa.

Ademais,
a solução da controvérsia deve observar o dever de boa-fé e de eficiência que rege a Administração Pública, a qual não pode criar um obstáculo e, em seguida, valer-se dele para negar um direito.
A eficiência administrativa impõe que o próprio ente público, detentor dos meios e das informações, promova a regularização necessária junto ao outro regime, garantindo a efetividade do direito à aposentadoria da servidora, que já cumpriu todos os seus deveres.

Portanto, entendo que imputar à servidora o ônus de regularizar, perante o INSS, uma situação decorrente da transição de regimes promovida pelo seu empregador, representa um óbice irrazoável à fruição de seu direito, eis que a responsabilidade pela correta destinação das contribuições e pela posterior regularização para fins de compensação previdenciária é do ente público empregador.

Deste modo, a prova do efetivo serviço prestado e do desconto na fonte é suficiente para constituir o direito do servidor, cabendo ao Município e ao IPVV adotarem,
a posteriori
, as medidas administrativas cabíveis para a compensação financeira junto ao INSS, sem que isso possa servir de óbice à concessão do benefício.

Por estas razões, restando cabalmente demonstrado o direito material da apelante, e sendo a exigência em tela um formalismo que não pode se sobrepor à realidade fática e aos princípios administrativos, a procedência dos pedidos autorais é medida que se impõe.

3. CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto por CLEONICE MARIA MAULAZ FILHO e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar integralmente a sentença recorrida e, por conseguinte, afastar a preliminar de falta de interesse de agir e, no mérito, com fundamento no art. 1.013, § 3º, I, do CPC,
JULGAR PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial para
(i)
reconhecer e determinar a averbação, pelo IPVV, do período de 09 de junho de 2008 a 31 de dezembro de 2012 como tempo de serviço e de contribuição para todos os fins previdenciários no Regime Próprio de Previdência Social do Município de Vila Velha;
(ii)
determinar que os requeridos concedam à autora o benefício de aposentadoria por idade, desde que preenchidos os demais requisitos legais após a averbação do referido período, com data de início do benefício fixada na data do requerimento administrativo (DER em 23/09/2019);
(iii)
condenar os requeridos ao pagamento das parcelas vencidas desde a DER, acrescidas de correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora aplicáveis à caderneta de poupança, nos termos do Tema 810/STF e Tema 905/STJ.

Outrossim, inverto os ônus da sucumbência para condenar os requeridos, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (parcelas vencidas), nos termos do art. 85, § 3º, I, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

VOTO
DE DIVERGÊNCIA

DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN

Rememoro se tratar de recurso de Apelação Cível interposto por
CLEONICE MARIA MAULAZ FILHO
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha/ES que, nos autos da Ação de Concessão de Aposentadoria por Idade nº 5019428-41.2021.8.08.0035, acolheu a preliminar de falta de interesse de agir e extinguiu o feito sem resolução do mérito, ao fundamento de que a conclusão do processo administrativo de aposentadoria não ocorreu por culpa exclusiva da requerente, que se recusou a providenciar documento essencial (CTC retificada perante o INSS).

A eminente Relatora, Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, proferiu judicioso voto no sentido de dar provimento ao recurso para reformar a sentença, afastando a referida preliminar e julgando procedente o pedido inicial. Fundamentou seu posicionamento na premissa de que a necessidade de regularização da situação previdenciária decorreu das sucessivas alterações legislativas promovidas pelo próprio ente público, de modo que, embora o recolhimento ao RGPS tenha ocorrido em conformidade com a lei vigente à época, a responsabilidade de promover a transferência e a compensação entre os regimes caberia à Administração, não sendo razoável transferir à segurada o ônus de superar os entraves burocráticos criados pela transição administrativa.

Todavia, peço vênia à eminente Relatora para divergir de seu criterioso voto, por entender que a sentença de primeiro grau deve ser integralmente mantida, pelos fundamentos que passo a expor.

Ao que se verifica, a controvérsia gira em torno da necessidade de apresentação, pela parte interessada, da Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) emitida pelo INSS para o cômputo de período em que a servidora, embora ocupante de cargo efetivo, esteve vinculada ao Regime Geral de Previdência Social.

Em que pese a relevância dos argumentos suscitados pela apelante, o ordenamento jurídico vigente não mais admite a chamada "averbação automática" de tempo de contribuição, ainda que o serviço tenha sido prestado ao próprio ente instituidor do regime próprio.

Até a edição da Medida Provisória nº 871/2019 – posteriormente convertida na Lei nº 13.846/19 –, a necessidade de emissão de CTC era tratada pelo artigo 441 da Instrução Normativa INSS/PRES nº 77/2018, nos seguintes termos:

Art. 441. Será permitida a emissão de CTC, pelo INSS, para os períodos em que os servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios estiveram vinculados ao RGPS,
somente se, por ocasião da transformação para RPPS, esse tempo não tiver sido averbado automaticamente pelo respectivo órgão.

Após a inclusão do inciso VII ao artigo 96 da Lei nº 8.213/91, promovida pela Lei nº 13.846/19, passou a ser “
vedada a contagem recíproca de tempo de contribuição do RGPS por regime próprio de previdência social sem a emissão da CTC correspondente
, ainda que o tempo de contribuição referente ao RGPS tenha sido prestado pelo servidor público ao próprio ente instituidor”
.

Sobre o tema, a Secretaria de Regime Próprio e Complementar
1
esclarece que “
o tempo já regularmente reconhecido e averbado pelos RPPS até a edição da MP nº 871/2019, conforme previsões anteriores das Instruções Normativas do INSS e do Decreto nº 3.112/1999, poderá ser objeto de contagem e concessão de benefícios, bem como de requerimento de compensação financeira, sem a necessidade de emissão de CTC pelo INSS, visto que foram obedecidas as normas vigentes no âmbito do RGPS quando da realização da averbação. Portanto,
a vedação de averbação automática produzirá efeitos apenas para o futuro
, a partir da edição da referida Medida Provisória
”.

Cabe ressaltar que a Instrução Normativa supramencionada não impunha à administração pública a obrigação de promover a averbação automática, mas apenas dispensava a emissão de CTC caso o tempo houvesse sido computado de ofício pelo respectivo órgão. Outrossim, em que pese a Lei Complementar nº 22/12 tenha estabelecido que “
s
erá computado, integralmente, o tempo de contribuição no serviço público federal, estadual, distrital e municipal, prestado sob a égide de qualquer regime jurídico, bem como o tempo de contribuição junto ao RGPS
”, não é possível extrair de tal artigo a conclusão de que a averbação se daria de forma automática, notadamente porque essa interpretação violaria frontalmente o disposto no artigo 96, inciso VII da Lei nº 8.213/91, que exige expressamente a emissão da CTC.

Por certo, a norma contida no artigo 47 da Lei Complementar nº 22/12 deve ser lida em consonância com o disposto no artigo 96, inciso VII, da Lei nº 8.213/91, de modo a admitir a averbação do tempo de contribuição junto ao RGPS somente quando o próprio interessado requerer a emissão da CTC correspondente.

Isso posto, e considerando que o processo administrativo por meio do qual foi requerida a aposentadoria teve início apenas em setembro de 2019 – portanto, após a edição da Medida Provisória nº 871/2019 – caberia à própria autora, ora apelante, promover o requerimento administrativo para a obtenção da CTC, sendo inviável que a administração pública proceda ao cômputo do período compreendido entre 2008 e 2012 sem a devida instrução documental provocada pela segurada, sob pena de violação ao disposto no art. 96, inciso VII, da Lei nº 8.213/91.

Seguindo a jurisprudência consolidada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 350, o interesse de agir em matéria previdenciária exige a demonstração de que houve resistência indevida do órgão administrativo ao pedido do segurado. No caso em tela, o que se observa não é uma negativa do benefício pelo IPVV, mas sim a paralisação do procedimento por falta de documento essencial que, por lei, é de responsabilidade da interessada fornecer.

Não havendo ilegalidade na conduta dos apelados ao exigir o cumprimento do rito legal, a extinção do feito por ausência de interesse processual é a medida que se impõe, visto que o Poder Judiciário não deve substituir a atuação administrativa quando o impasse foi gerado exclusivamente pela inércia da requerente.

Pelo exposto, mais uma vez rogando vênia à eminente Relatora, voto no sentido de
CONHECER
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de extinção do processo sem resolução do mérito por falta de interesse de agir.

É como, respeitosamente, voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

1
https://www.gov.br/previdencia/pt-br/assuntos/rpps/legislacao-dos-rpps/copy2_of_GUIACTC_v5.pdf